Tribunal: STF
Processo: ARE 1443210
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de três agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 168, p. 1/3): 
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEIS PENAIS ESPECIAIS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 - LAVAGEM DE DINHEIRO - LEI N. 9.613/98.  
PRELIMINARES: 
INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÉNCIA. 
- Não se vislumbra a inépcia da inicial quando a peça contém a exposição clara dos fatos criminosos e a correta capitulação, permitindo aos acusados o conhecimento dos crimes que lhes são imputados e o exercício da ampla defesa. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AUTORIZAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DAS VOZES - TRANSCRIÇÕES NÃO REALIZADAS INTEGRALMENTE - NÃO OCORRÊNCIA. 
- Inexiste qualquer nulidade se as decisões que determinaram as escutas telefônicas e suas prorrogações foram realizadas em conformidade com a Lei n°. 9.296/96. 
- A Lei n°. 9.296/96 não determina a obrigatoriedade da realização de exame pericial das vozes das interceptações telefônicas realizadas. 
- A Lei n°. 9.296/96 não determina que as transcrições sejam realizadas integralmente e por peritos técnicos, ficando a cargo da autoridade policial, conforme artigo 6 0, §20, da referida Lei. 
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO - ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO HC n. 127.900/AM - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
 - A decisão paradigmática do Supremo Tribunal Federal no bojo do HC n° S 127.900, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o interrogatório situar-se ao fim da instrução processual, teve seus efeitos modulados com base na data de 11103/2016, posteriormente à instrução criminal in casu, sem prejuízo, para fins de arguição de nulidade, da comprovação de prejuízo à defesa. 
PRESENÇA SIMULTÂNEA DE TODOS OS RÉUS NA SALA DE AUDIÊNCIAS - RESERVA DO POSSIVEL - GARANTIA DA SEGURANÇA E DO ANDAMENTO DOS TRABALHOS - ACESSO INTEGRAL DOS ACUSADOS AOS DEFENSORES - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 
- A presença simultânea de todos os réus na sala de audiências não se mostra pretensão razoável, ou mesmo prudente, se o elevado número de pessoas a serem ouvidas puder causar tumulto no andamento dos trabalhos forenses ou mesmo risco à segurança dos que se encontram nas dependências Fórum. O Poder Judiciário deve garantir tal direito dentro da reserva do possível, de sorte que a nulidade da instrução não é medida cabível se o acompanhamento dos trabalhos por todos os réus for Impossível, mormente se Inexistentes prejuízos à defesa, eis que assegurada Integral comunicação dos acusados com seus defensores. 
LITISPENDÊNCIA - DESCABIMENTO - ALJDÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. 
- Se a defesa não comprovou a alegada litispendência, nos termos do art. 156 do CPP, impossível seu reconhecimento in casu. 
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - INEXISTÊNCIA. 
- Não há omissão na sentença, se foram analisadas fundamentadamente todas as teses defensivas. 
- Não há que se falar em nulidade da sentença, por ofensa ao princípio da individualização da pena, se foi observado o critério trifásico do ad. 68 do CP e devidamente justificada a fixação das penas-bases, após análise de todas as circunstâncias judiciais do ad. 59 do CP. 
MÉRITO - ABSOLVIÇAO - DESCABIMENTO - CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS PELO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL - PROVAS ESPECIFICADAS PELOS AGENTES DE POLÍCIA - VALIDADE - PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. 
- Em se tratando de associação criminosa com complexa cadeia de tarefas e grande número de integrantes, mostram-se de suma importância os trabalhos de inteligência da polícia, especialmente no que tange aos aclaramentos de gírias ejargões comumente usados no mundo do crime. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - SOCIETAS SCELERIS COMPROVADA. 
- Caracterizado o ânimo associativo para a concretização do intento criminoso (societas sceleris), com divisão de tarefas e conjugação de esforços, tem-se por configurada, no âmbito da Lei n° 11.343106, a associação para o tráfico, e não mera coautoria. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - CARACTERIZAÇÃO - CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, IV, V e VI, DA Lei 11.343106 - CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO. 
- No crime cometido em contexto de associação criminosa todos os envolvidos devem ser responsabilizados pelas condições que impõem o agravamento da pena, nos termos dos incisos 111,1V, V e VI, da Lei 11.343106, se comprovado que eles tinham ciência destas circunstâncias e colaboravam para &bom êxito da empreitada_mediante divisão de tarefas. 
ASSOCIAÇAO PARA O TRAFICO E A MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE MENORES - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA. 
- Não configura bis in idem a aplicação da majorante do envolvimento de menores (ad. 40, VI da Lei n°11.343/06) no delito de associação para o tráfico de drogas. 
PENAS-BASES —REDUÇÃO - DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO. 
- No delito de associação para o tráfico de drogas, a fixação da pena-base deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, nos moldes do ad. 59 e ad. 42 da Lei n°. 11.343/06. 
REGIME PRISIONAL FECHADO - MITIGAÇÃO - DESCABIMENTO. 
- Nos moldes do artigo 33, §30, do Código Penal Brasileiro, o magistrado, ao fixar o regime prisional ao delito, deve levar em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CP, entretanto, em relação ao tráfico de drogas, deve preponderar a personalidade e conduta social do agente, bem como a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme artigo 42 da Lei 11.343/06. 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO - DESCABIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 
- Acusados condenados a pena superior a quatro anos não fazem jus à benesse da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (art. 44, 1 e II, do CP). 
DETRAÇÃO - DESCABIMENTO. 
- Ausentes informações nos autos quanto ao efetivo cumprimento da pena provisória e do comportamento carcerário dos sentenciados, impedem a apreciação do pedido de detração. 
PRISÂO PREVENTIVA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
- Diante da gravidade concreta dos crimes, com especial fulcro na extensa área geográfica de atuação da associação criminosa e do grande número de integrantes, justifica-se a manutenção dos condenados sob prisão preventiva. 
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - NÃO CABIMENTO - AUFERIDOS COMA PRÁTICA DO CRIME. 
- Não tendo os acusados comprovado a origem lícita dos bens e valores apreendidos, concluindo-se, pelas provas dos autos, que foram auferidos com a prática delitiva, imperiosa é a manutenção da decisão de seu perdimento em favor da União. 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - RÉU HPOSSUFICIENTE - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 
- A Lei Estadual 14.939103 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, restando a matéria, atualmente, regulada pelo art.98 do Código de Processo Civil, à luz do qual o acusado hipossuficiente faz jus à gratuidade da justiça, mas fica obrigado ao pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da condenação.” 

Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 180).

 No recurso extraordinário de EDSON MAURÍLIO DOS SANTOS (eDOC 195), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 

Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 

Nessa linha, tece considerações acerca do art. 59 do Código Penal e assevera que “o estabelecimento da pena-base do ora recorrente muito acima do  mínimo legal, não restou devidamente justificado, sendo possível constatar equívocos na consideração das circunstâncias judiciais” (eDOC 195, p. 17).

No apelo extremo de REGIANE FRANCISCA (eDOC 197), baseado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XII, XXXIX, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. 

Em suas razões, aduz-se vulneração ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não houve disponibilização à defesa técnica do áudio da interceptação telefônica antes da audiência de instrução. 

Assenta que a tese de ausência de autoria e materialidade, exaustivamente ventilada pela recorrente, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 

Afirma que existe “vício formal da ausência de devida fundamentação para quebra do sigilo telefônico, nos termos do art. 93, IX da Constituição Brasileira” (eDOC 197, p. 18), salientando que não foram cumpridos os requisitos previstos na Lei 9.296/1996. 

Assinala que houve afronta ao princípio da individualização da pena, porquanto a pena foi aplicada com apontamentos genéricos e que poderiam ser utilizados para qualquer pessoa. Nesse sentido, ressalta que “OCORREU CÓPIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE UM RÉU PARA OUTRO” (eDOC 197, p. 27). Ao fim, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
No extraordinário de LEONARDO FRANCISO E OUTRA (eDOCs 199 e 200), interposto com base no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XII, LV e LVI, da Constituição Federal, bem como a uma série de dispositivos infraconstitucionais. 

Na razões de recorrer, sustenta-se, em suma, a existência de violação constitucional “notadamente porque não houve a inversão da ordem dos interrogatórios prevista na Lei 11.343/06 pela definida no rito ordinário do art. 400 do CPP, oportunidade que os Recorrentes, assim como os demais corréus, foram interrogados antes da inquirição das testemunhas de acusação e de defesa” (eDOC 199, p. 2).

O Tribunal de origem efetuou, em separado, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, nos seguintes termos (eDOC 212):

 1.	Edson Maurílio dos Santos: inadmissão, em parte, ante a ofensa reflexa e a incidência da Súmula 282 do STF; no mais, negativa de seguimento mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral;
 2.	Regiane Francisca: negativa de seguimento, em parte, mediante aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; no mais, inadmissão ante a incidência da Súmula 279 do STF;
 3.	Leonardo Francisco e outra: inadmissão, tendo em vista a ausência da preliminar de repercussão geral.

É o relatório. Decido.

As irresignações não merecem prosperar.

Recurso extraordinário interposto Edson Maurílio dos Santos.

De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 

Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 339 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.

No mais, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).

2. Recurso extraordinário interposto por Regiane Francisca.

De igual modo, observo que o Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário interposto pela ora recorrente mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. No entanto, e a despeito do cabimento de agravo interno, destinado ao Colegiado de origem, é de se notar que foi manejado indevido agravo ao STF, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o que é reiteradamente rechaçado por esta Corte Suprema, conforme os precedentes acima mencionados. 

Sendo assim, no que toca à aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, não conheço do recuso de agravo, eis que manifestamente incabível. 

No que se refere à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei 9.296/1996, verifico que a discussão da matéria possui natureza eminentemente infraconstitucional, além de demandar revolvimento fático-probatório, o que obsta o processamento do recurso extraordinário, conforme se depreende da cristalizada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, LIV E LV, DO TEXTO MAGNO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. 
2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406049 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.04.2023)

Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).

3. Recurso extraordinário interposto por Leonardo Francisco e outra.

Correta a decisão agravada. Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 

Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF. 

Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 11 de novembro de 2020, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 199). 

Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se. 

Brasília, 15 de setembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente